Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça.

2. O delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), é crime de mera conduta, com perigo abstrato, podendo ser praticado por qualquer pessoa portando arma, bastando que o indivíduo atire sem alvo, não sendo necessário causar resultado naturalístico.

3. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

5. As circunstâncias do crime dizem respeito a elementos acidentais ou secundários que não participam da estrutura legal própria de cada tipo penal, mas que, mesmo estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta do agente, possibilitando sua análise negativa para se exacerbar a pena-base.

6. Negou-se provimento ao recurso.